Tribunal: TJBA
Processo: 8087695-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087695-66.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIAS PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO A J RENNER SA

Advogado(s)
:
ALEX SCHOPP DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS ABUSIVOS. CONTRATO ADITIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco A J Renner S.A. –
Digimais
contra decisão monocrática proferida nos embargos de declaração que, acolhendo parcialmente os fundamentos do agravante, integrou a decisão anterior que dera provimento ao recurso de Elias Pereira dos Santos para determinar a revisão da taxa de juros contratual e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. O agravante sustenta a validade do contrato aditivo firmado posteriormente ao contrato original e a ausência de má-fé a afastar a repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de contrato aditivo, com juros abaixo da média de mercado, afasta a abusividade anteriormente reconhecida no contrato original; e (
ii
) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro, independentemente da comprovação de má-fé do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática foi corretamente integrada nos embargos de declaração para considerar o contrato aditivo, mas manteve-se o reconhecimento da abusividade dos juros pactuados inicialmente, por entender que a renegociação não sana as ilegalidades do contrato originário, nos termos da Súmula 286.

A renegociação posterior à celebração do contrato original não impede a análise da legalidade das cláusulas anteriormente pactuadas, uma vez que o aditivo contratual se baseou em saldo devedor oriundo de relação contratual já considerada abusiva.

A repetição do indébito em dobro é devida nas hipóteses em que o pagamento indevido se deu a partir de 30/03/2021, conforme entendimento do STJ (REsp nº 676.608/RS), sendo desnecessária a comprovação de má-fé do credor.

A compensação de valores eventualmente pagos a maior é consequência natural da revisão contratual e pode ser determinada de ofício, nos termos do art. 368 do Código Civil, sendo matéria já integrada à decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A renegociação contratual não afasta a abusividade de cláusulas originalmente pactuadas quando o aditivo se baseia em saldo devedor contaminado por ilegalidades.

A repetição do indébito em dobro é cabível quanto aos valores pagos a partir de 30/03/2021, independentemente da comprovação de má-fé do credor.

A compensação de valores pagos em excesso com eventual débito persistente é consequência da revisão contratual e pode ser determinada de ofício.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 85, § 11, e 1.021, § 2º; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 676.608/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12.03.2013; STJ, Súmula nº 286.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo intern
o
na apelação cível

nº 8087695-66.2022.8.05.0001
, em que é parte agravante
BANCO A J RENNER S.A. - DIGIMAIS
e parte
agrav
ada
ELIAS PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECE
R
o recurso
e
NEGAR PROVIMENTO

ao agravo interno
nos termos do voto da Relatora.

Sala de
sessões,
de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça